Tribunal: STM
Processo: 7000140-56.2019.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. TENTATIVA. OBTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR POR MEIO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CRIME TENTADO, NÃO IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por uma civil contra a sentença que a condenou pela prática do crime de estelionato na forma tentada, tipificado no Código Penal Militar. A acusada foi condenada à pena de 9 meses e 18 dias de detenção por ter inserido informação falsa em documento para se habilitar indevidamente como pensionista militar, alegando a existência de união estável com o falecido. A defesa pleiteou a absolvição, alegando a ausência de dolo na conduta e a atipicidade da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante agiu com dolo ao tentar obter uma pensão militar por meio de requerimento de habilitação à pensão, na condição de companheira, e se a conduta configura crime tentado ou impossível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas, inclusive pela confissão da própria acusada e pelos documentos que atestam a tentativa de obter a pensão indevida. 4. O meio fraudulento utilizado foi a informação falsa de união estável (companheira) constante em requerimento administrativo, visando induzir a Administração Militar a erro para a obtenção de uma pensão indevida. 5. O dolo da agente é evidente, pois documentos e depoimentos confirmam que a relação existente era de proprietária e inquilino, e não de convivência marital, o que demonstra a plena consciência da acusada sobre a inexistência do vínculo conjugal. A decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal confirma a inexistência da união estável. 6. A tese de crime impossível não se sustenta, pois o meio empregado (a informação falsa) não era absolutamente ineficaz. A consumação do crime somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da agente, no caso, a diligente apuração da Administração Militar. Assim, a conduta se enquadra na forma tentada do delito. 7. A pena é reformada, pois a sentença aplicou a causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM, que não se aplica a civil, uma vez que a ofensa à Administração Militar já está na elementar do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1 Configura-se o crime de estelionato tentado (art. 251 c/c o art. 30, II, do CPM) quando civil, com dolo, utiliza meio fraudulento (informação falsa de união estável) perante a Administração Militar para obter vantagem ilícita (pensão), sendo a consumação evitada pela vigilância e diligência da própria Administração. 2. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM é inaplicável ao agente civil, pois a elementar "crime praticado em detrimento da Administração Militar" já integra o tipo para o civil (art. 9º, III, “a”, CPM), caracterizando bis in idem na dosimetria.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, 'a'; 30, II; 84; 251 e § 3º;. CPPM, arts. 606 e 626.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000140-56.2019.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DANIEL MELO SILVA (OAB RS72764)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A CONDENAÇÃO
IMPOSTA À CIVIL MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA, PELA PRÁTICA DO
CRIME TIPIFICADO NO ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, COM INCIDÊNCIA
NO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", TODOS DO CPM, E REFORMAR A PENA
IMPOSTA PARA O PATAMAR DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO; CONCEDER
O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PERÍODO DE PROVA DE 2 (DOIS) ANOS,
COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM E NO ART. 606 DO CPPM, ATENDIDAS AS
CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DAQUELAS INDICADAS
NA ALÍNEA "A", ESTABELECIDO O REGIME INICIAL ABERTO PARA
EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000140-56.2019.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DANIEL MELO SILVA (OAB RS72764)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. TENTATIVA.
OBTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR POR MEIO DE FRAUDE.
REQUERIMENTO
DE
HABILITAÇÃO
À
PENSÃO.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
TENTADO,
NÃO
IMPOSSÍVEL.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
REDUÇÃO
DE
PENA.
PROVIMENTO PARCIAL
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por uma civil contra a sentença que a condenou pela
prática do crime de estelionato na forma tentada, tipificado no Código Penal
Militar. A acusada foi condenada à pena de 9 meses e 18 dias de detenção por
ter inserido informação falsa em documento para se habilitar indevidamente
como pensionista militar, alegando a existência de união estável com o falecido.
A defesa pleiteou a absolvição, alegando a ausência de dolo na conduta e a
atipicidade da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante agiu com dolo
ao tentar obter uma pensão militar por meio de requerimento de habilitação à
pensão, na condição de companheira, e se a conduta configura crime tentado ou
impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas, inclusive
pela confissão da própria acusada e pelos documentos que atestam a tentativa de
obter a pensão indevida.
4. O meio fraudulento utilizado foi a informação falsa de união estável
(companheira) constante em requerimento administrativo, visando induzir a
Administração Militar a erro para a obtenção de uma pensão indevida.
5. O dolo da agente é evidente, pois documentos e depoimentos confirmam que
a relação existente era de proprietária e inquilino, e não de convivência marital,
o que demonstra a plena consciência da acusada sobre a inexistência do vínculo
conjugal. A decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal confirma a
inexistência da união estável.
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A tese de crime impossível não se sustenta, pois o meio empregado (a
informação falsa) não era absolutamente ineficaz. A consumação do crime
somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da agente, no caso, a
diligente apuração da Administração Militar. Assim, a conduta se enquadra na
forma tentada do delito.
7. A pena é reformada, pois a sentença aplicou a causa de aumento prevista no §
3º do art. 251 do CPM, que não se aplica a civil, uma vez que a ofensa à
Administração Militar já está na elementar do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1 Configura-se o crime de estelionato tentado (art. 251 c/c
o art. 30, II, do CPM) quando civil, com dolo, utiliza meio fraudulento
(informação falsa de união estável) perante a Administração Militar para obter
vantagem ilícita (pensão), sendo a consumação evitada pela vigilância e
diligência da própria Administração. 2. A causa de aumento de pena prevista no
§ 3º do art. 251 do CPM é inaplicável ao agente civil, pois a elementar "crime
praticado em detrimento da Administração Militar" já integra o tipo para o civil
(art. 9º, III, “a”, CPM), caracterizando bis in idem na dosimetria.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, 'a'; 30, II; 84; 251 e § 3º;.
CPPM, arts. 606 e 626.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo defensivo para,
mantendo a condenação imposta à civil MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA, pela prática
do crime tipificado no art. 251 c/c o art. 30, inciso II, com incidência no art. 9º, inciso III,
alínea “a”, todos do CPM, reformar a pena imposta para o patamar de 8 (oito) meses de
detenção; em conceder o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, atendidas as condições do art. 626 do
CPPM, à exceção daquela indicada na alínea "a", estabelecido o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 19 de novembro de 2025.
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARIA RELE
CARDOSO DE SOUZA, civil, contra a sentença condenatória proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (evento 359,
DOC1), que a condenou, pela prática do delito tipificado no art. 251, caput e § 3º, c/c o art.
30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de detenção, com o direito ao benefício da concessão da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e a fixação do regime inicial aberto em caso de
cumprimento (evento 342, DOC1).
A exordial acusatória descreveu os seguintes fatos imputados à apelante (evento
1, DOC1).
No dia 02 de outubro de 2018, a denunciada civil MARIA RELE CARDOSO DE
SOUZA inseriu declaração falsa em documento particular endereçado ao Comandante da 3ª
Região Militar, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis que
postulada, através de requerimento, ser habilitada como pensionista em decorrência do
falecimento de militar reformado do Exército (fl. 36 do PIC).
No mencionado requerimento, a denunciada afirma ter sido companheira do 1º Sargento
Reformado do Exército ALDABERON AMARAL, falecido em 15 de agosto de 2018, bem como
informa residir na Rua Jacob Vontobel, nº 72, apto. 304, Bairro Jardim Botânico, na cidade de
Porto Alegre/RS - endereço este ocupado que coincidia com o do aludido militar reformado
até o seu falecimento.
Todavia, conforme apurou-se. a alegada união estável entre a denunciada e o então 1º
Sargento Reformado Aldaberon nunca existiu, a saber:
a) no dia 14 de agosto de 2018, a denunciada fez uma ocorrência policial para relatar o
desaparecimento de seu inquilino (e não de seu companheiro), o 1º Sargento Reformado
Aldaberon (fl. 107 do PIC): " Informa que é locadora do apto. 304, Ed. Bruno, Rua Jacob
Vontobel. Que seu inquilino é um idoso de 84 anos. Que segundo vizinhos o Sr. Aldaberon
Amaral, inquilino de 84 anos, está desaparecido há 08 dias. Que zelador e vizinhos não mais
viram o Sr. Aldaberon. Que tentou utilizar a chave reserva para entrar no apto, contudo está
fechada pelo lado de dentro. Que acredita que o inquilino possa ter falecido no interior do
apto ou em saúde debilitada.";
b) na supracitada ocorrência policial, a denunciada informa o seu endereço residencial como
sendo Rua José do Patrocínio, nº 639, Bairro Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre/RS, ou
seja, endereço diverso do residia o militar falecido; ademais verificou-se que a denunciada
registrou a ocorrência do "desaparecimento" do 1º Sargento Reformado Aldaberon somente
após a comunicação dos vizinhos e do zelador do prédio. Caso efetivamente fosse a
companheira do militar falecido e não somente a proprietária e locatária do apartamento,
certamente seria a primeira pessoa a perceber a ausência do mesmo;
c) a Ficha de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel - SAMU - Porto Alegre, datada em
15/08/2018, menciona que a equipe encontrou o 1º Sargento Reformado Aldaberon "com
ausência de sinais vitais" (fl. 17 do PIC). A Ficha de Atendimento faz menção à denunciada
como sendo apenas a "proprietária do apto". Da mesma forma, no documento de
"CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINAIS VITAIS", da Secretaria Municipal de Saúde, a
denunciada consta apenas como "proprietária do apto" (fl. 19 do PIC); o "resumo do caso",
que consta dessa "CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINAIS VITAIS", refere que o paciente
foi visto pela última vez com vida há mais ou menos uma semana, sendo que a proprietária do
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imóvel, onde o falecido é inquilino há aproximadamente 25 anos, conseguiu acessar o
apartamento e encontrou-o sem vida (fl. 19 do PIC). Verifica-se, novamente, que a denunciada
apresentou-se como proprietária do imóvel (locadora) e não como companheira do militar
falecido.
d) no dia 22 de agosto de 2018, a denunciada comunicou o óbito do 1º Sargento Reformado
Aldaberon, sendo que nos "dados do informante" ela consta apenas como "conhecida" do
militar falecido. Consta, ainda, na "COMUNICAÇÃO DE ÓBITO" o seguinte endereço
residencial da denunciada: Rua José do Patrocínio, nº 639, Bairro Cidade Baixa, Porto
Alegre/RS (fl. 62 do PIC);
e) no dia 28 de agosto de 2018, a denunciada requereu o benefício de Auxílio-Funeral, mas na
condição de "terceiro" e não de "viúva de militar" falecido (fls. 65/66 do PIC);
f) no dia 29 de agosto de 2018, ou seja, após o falecimento do 1º Sargento Reformado, a
denunciada fez uma declaração unilateral de união estável perante o 2º Tabelionato de Notas
de Porto Alegre, com o intuito de instruir (e ludibriar) o requerimento de pensão militar (fl. 80
do PIC);
g) a Sra. Elizabete Abreu Lima, vizinha do militar falecido e locatária do apto. 305, relatou
que mora no prédio há pouco mais de um ano e nunca tinha visto a denunciada no prédio até
o dia que antecedeu ao arrombamento da porta do apartamento 304, ressaltando que possuía
um bom relacionamento com o vizinho militar falecido (fls. 140/141 do PIC); e
h) o Sr. Clayton Fritsche Mattos, ex-vizinho do militar falecido, proprietário do apto. 304 e ex-
síndico do prédio, informou ser proprietário do referido apartamento desde o ano de 1983,
tendo residido no prédio por aproximadamente 20 anos e deixado de morar nele há um e meio
(data do depoimento: 28/11/2018). Quando perguntado se via a denunciada no prédio, disse
que nunca a viu, apesar de ter sido síndico e subsíndico do prédio durante dois anos. Disse,
ainda, que a relação da denunciada com o militar falecido era apenas de locadora e locatário,
afirmando categoricamente a inexistência de coabitação entre ambos no apartamento 304 (fls.
144/146 do PIC).
Verificado, assim, que a denunciada objetivava obter para si proventos de pensão militar do
Exército e, para tanto, afirmou falsamente perante à administração militar ter coabitado,
como companheira, com 1º Sargento Reformado Aldaberon por aproximadamente 24 anos (fls.
89/90 do PIC). A adminsitração militar, constatando comprovada fraude, não habilitou a
denunciada como pensionista do mencionado militar falecido.
Dessa forma, resta patente que a conduta da denunciada amolda-se à figura típica de tentativa
de estelionato contra a Administração Militar.
Assim agindo, a civil MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA está incursa nas sanções do art.
251, caput, c/o o art. 30, inciso II, do CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação da denunciada,
prosseguindo-se nos demais atos do processo, até o final julgamento e condenação.
A inicial foi recebida pelo juízo a quo em 16/9/2019, com a consequente citação
da apelante (evento 1, DOC2).
Procedeu-se à instrução criminal, com oitiva de testemunhas, juntada de
documentos e de interrogatório da acusada.
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20/11/2019, foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar (evento 24, DOC1).
Em 27/2/2020, foram ouvidas as 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa
(evento 64, DOC1)..
Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa se manifestou da seguinte forma (evento
68, DOC1)::
Com base no artigo 427 e seguintes do CPPM a defesa não tem mais provas a produzir
ressalvando as que possam surgir. Por oportuno a defesa rechaça as alegações contidas na
denúncia uma vez que pela prova testemunhal, a ré não cometeu qualquer ato delituoso que
possa embasar a referida denúncia.
Assim requer a improcedência da presente ação penal, com a absolvição da ré, visto que não
houve atipicidade no pedido de pensionamento, e jamais houve qualquer tentativa de
estelionato ou qualquer outro crime.
Desde já protesta pela juntada das razões finais, art. 428, CPPM.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada de documentos e
fosse solicitado, pelo juízo a quo ao juízo federal, o acesso aos autos da Ação Cível nº
5020390-30.2019.4.04.7100 – 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, na qual a apelante figurou
como autora em face da União (evento 70, DOC1, evento 71, DOC1, evento 74, DOC1).
Em 31/5/2020, foi determinada a suspensão do feito, pelo magistrado, em razão
de questão prejudicial, pois a acusada ingressou na Justiça Federal, postulando o
reconhecimento da união estável e o pagamento da pensão (evento 94, DOC1).
O Ministério Público Militar recorreu da decisão acima e o Superior Tribunal
Militar, em 18/12/2020 manteve a decisão, tendo o acórdão transitado em julgado em
26/2/2021 (evento 127, DOC1 e evento 156, DOC1 e evento 156, DOC2).
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, manteve a decisão
de primeiro grau que não reconheceu o vínculo de união estável entre a apelante e o militar
instituidor da pensão militar (evento 256, DOC5). A mencionada ação civil transitou em
julgado em 24/2/2025 (evento 328, DOC1).
Finalizado o feito no civil, as partes foram intimadas para oferecimento de
alegações escritas (evento 330, DOC1).
Em alegações finais, o MPM requereu a procedência da denúncia para condenar
a apelante dos fatos narrados na denúncia (evento 333, DOC1).
Em alegações finais, a defesa pugnou pela improcedência da Ação Penal e
absolvição da apelante (evento 338, DOC1).
Em 11/5/2025, o juízo de primeiro grau assim decidiu:
ISTO POSTO, resolveu o Juiz Federal da Justiça Militar julgar procedente a ação penal para
fins de condenar a civil MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA à pena de 09 meses e 18 dias
de detenção, como incursa nos artigos 251, caput e § 3º, c/c o art. 30, inciso II, todos do
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar, assegurado o direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis e
fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena em estabelecimento civil.
(evento 342, DOC1) (Grifos no original).
Em suas razões recursais, a defesa da apelante postula a reforma da sentença
condenatória para sua absolvição. Em apertada síntese, alega a ausência de dolo na conduta,
sustentando que a apelante agiu com "nobre entendimento sobre que achava estar fazendo
correto", considerando-se companheira do Sargento Aldaberon Amaral, e que, salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime senão quando o
pratica dolosamente (evento 342, DOC1)..
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) requer o
desprovimento da apelação interposta pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença
condenatória (evento 1002, DOC1)..
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
manifestou-se pela improcedência do recurso (evento 9, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser parcialmente
provido.
1. Autoria e Materialidade
A autoria do delito encontra-se sobejamente comprovada nos autos, conforme o
depoimento da própria apelante que afirma ter tentado se habilitar como pensionista (evento
59, DOC4). Essa confissão foi corroborada pela procuração outorgada ao seu procurador,
com poderes específicos para "requerer benefício de pensão por morte deixado por Aldaberon
Amaral" e pelo requerimento da apelante para se habilitar à pensão militar, na condição de
companheira (evento 1, DOC4, fls. 20 e 21).
Em decorrência do requerimento, foi instaurada, pela Administração Militar, a
sindicância para verificar o vínculo entre a apelante e o militar instituidor da pensão (evento
1, DOC4).
Assim como a autoria e a materialidade delitivas não foi contestada pela defesa
e está vastamente comprovada nos autos.
2. Tipicidade
O crime, na sua forma tentada, imputado à apelante, encontra-se previsto no art.
251 do Código Penal Militar, conforme a seguir definido:
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[...]
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a
dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime
consumado.
O art. 251 do CPM exige a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante o artifício ardil
ou qualquer outro meio fraudulento. No presente caso, o artifício fraudulento foi
a informação falsa de união estável (companheira), constante do requerimento administrativo
encaminhado ao Comando da 3ª Região Militar, visando induzir a Administração Militar em
erro para obter a pensão indevida (evento 1, DOC4, fl. 20).
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, exige-se o dolo na conduta do
agente. A defesa alega a ausência de dolo, sustentando que a apelante agiu com "nobre
entendimento sobre que achava estar fazendo correto, considerando-se companheira do
Sargento Aldaberon Amaral”, e que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser
punido por fato previsto como crime senão quando o pratica dolosamente. Sob esse
argumento, a defesa postula a reforma da sentença condenatória e a absolvição da apelante
((evento 359, DOC1).
Os depoimentos de 2 (duas) das 3 (três) testemunhas de acusação, que eram
vizinhos do militar falecido, são claros e enfáticos ao afirmar que ele morava sozinho. Essas
2 (duas) testemunhas também afirmaram que desconheciam qualquer relacionamento do
militar (evento 23, DOC1 a evento 23, DOC8)..
Embora os depoimentos das 3 (três) testemunhas de defesa sugiram que o
militar mantinha uma relação com a apelante, não resta claro que essa relação se configurava
em uma união estável.
Somado a isso, constam dos autos documentos que reforçam que a apelante
tinha consciência da inexistência de vínculo de união estável conforme será demonstrado a
seguir.
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No registro realizado pela apelante perante a Polícia Civil consta que ela
informa ser locadora do apartamento em que residia o militar falecido, e que, segundo os
vizinhos, ele se encontrava desparecido por mais de 8 (oito) dias, que tentou usar a chave
reserva para entrar no apartamento, mas que este estava trancado por dentro. Informa, ainda,
que “acredita que o inquilino possa ter falecido no interior do apartamento” (evento 1, DOC4,
fl. 11).
Outro documento que merece ser destacado é o de “Contestação de Sinais
Vitais” do SAMU, lavrado na data de 15/8/2018, contendo a apelante como responsável pela
informação e o grau de parentesco apresentado o de “proprietária do apartamento” (evento 1,
DOC4, fl. 51).
A apelante também comunicou o falecimento ao Comando do Exército, em
22/8/2018. No entanto, o grau de parentesco informado no documento é o de "conhecido (a)",
bem como, o endereço apresentado por ela, como sendo o de sua residência, é de local
diverso ao apartamento no qual residia o falecido (evento 1, DOC4, fl. 10).
Dessa forma, o robusto cabedal probante confirma que a apelante não só não
mantinha união estável com o militar, como tinha plena consciência de que, seja qual for o
grau dessa relação, não se tratava de vínculo de cunho conjugal. No entanto, requereu,
perante a Administração Militar, pensão por morte na condição de companheira do militar
falecido.
Nessa toada, o resultado de ação civil confirmou a inexistência do vínculo de
união estável entre a apelante e o militar.
Assim, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), nos
autos da Apelação Cível nº 5020390-30.2019.4.04.7100/RS, por unanimidade, decidiu
(evento 256, DOC5):
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL NÃO
COMPROVADA.
1. Para o reconhecimento da união estável é necessária a convivência pública, contínua e
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo
1.723 do Código Civil.
2. Caso em que não restou comprovada a união estável, de razoável duração no tempo,
acompanhada de efetiva vida em comum, capaz de gerar direito à pensão por morte militar.
Reforçando a conduta dolosa, destaca-se o seguinte trecho extraído do voto
exarado pelo Relator da Apelação que assim dispôs:
No caso concreto, restou comprovado que a autora era proprietária do apartamento situado
na Praça Jacob Vontobel nº 72, ap. 304, em Porto Alegre e locava o mesmo para o sr.
Aldaberon Amaral. evento 14, OUT2 Portanto, o de cujus era inquilino da autora e não
convivia com ela more uxorio.
[...]
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dessse quadro, é insustentável a alegação de união estável feito pela autora, bem como
não há falar em dependência econômica do falecido, posto que não ficou demonstrada sua
incapacidade para prover os próprios meios de subsistência, porquanto era proprietária e
locadora do imóvel em que residia o de cujus e também por que percebe aposentadoria do
INSS, como restou comprovado na sindicância realizada pela autoridade militar. evento 14,
OUT2.
Dessa forma, a apelante era apenas a proprietária do imóvel em que residia o
militar falecido, sendo este seu inquilino. A relação existente entre os dois era a de locador e
inquilino.
Vê-se que a apelante envidou esforços para tentar comprovar um vínculo de
união instável que era inexistente, inserindo informação falsa em requerimento endereçado à
Administração Militar, com o fito de receber pensão por morte. No entanto, a tentativa foi
frustrada em razão da diligente apuração da Administração, cuja conclusão do sindicante
convergiu com a decisão proferida pelo TRF4, acima mencionada, qual seja, pela inexistência
de vínculo conjugal. Resta, pois, configurado o dolo na conduta da apelante.
Nessa senda, cito a jurisprudência proferida por esta Corte:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ESTELIONATO.
ART.
251,
"CAPUT",
CPM.
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Caracteriza o meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a
administração militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 251
do CPM, a Civil que requereu o recebimento de pensão pelo falecimento do cônjuge baseado
em relacionamento conjugal não existente;
II - Sentença, transitada em julgada, da 2 ª Vara Federal de Uruguaiana - RS, em que não
foi reconhecida a união estável entre a apelada e o militar falecido;
III - A conduta perpetrada pela apelada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, a indução do órgão pagador em
erro e o prejuízo à Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
IV - Na primeira fase da dosimetria da pena, fixa-se a reprimenda no mínimo legal, afastada
qualquer possibilidade de serem adotadas as circunstâncias apontadas pelo recorrente (a
intensidade do dolo, a maior extensão do dano e a atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento do réu após o crime);
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão majoritária. (STM - Apelação nº 7000204-
34.2020.7.00.0000. Relator: Ministro José Coêlho Ferreira. Julgado: 12/11/2020. Publicado:
14/12/2020) (Grifo nosso).
O dolo da agente é evidente ao forjar uma relação conjugal inexistente para
obter um benefício indevido, mesmo que seu pedido não tenha sido, ao final, deferido. A
alegação de que a apelante agiu sem dolo não se sustenta, diante do conjunto probatório que
revela a consciente busca por uma vantagem ilícita.
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa também arguiu a tese de crime impossível, sob o argumento de que o
pedido de pensão foi negado e não houve dano à Administração Militar. Contudo, conforme
foi visto, a Administração Militar instaurou procedimento administrativo e, por sua vigilância
e diligência, a fraude foi detectada e bloqueada, impedindo a consumação do delito.
Dessa forma, o meio empregado (declaração falsa) não era absolutamente
ineficaz; a consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da apelante,
o que configura tentativa, e não crime impossível. A forma tentada do delito está
expressamente disciplinada no inciso II do art. 30 do CPM, rechaçando a alegação de
atipicidade.
Assim, a apelante deixou de alcançar a vantagem indevida em razão de
apuração realizada por intermédio de sindicância que concluiu pela não existência do vínculo
de união estável. Portanto, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do
estelionato tentado, previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 9º, inciso III,
alínea “a”, todos do CPM.
3. Ilicitude
A conduta perpetrada pela apelante é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, inexistindo, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar que a
apelante tenha agido acobertada por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
4. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto a apelante
era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, inexistem dúvidas quanto
à responsabilidade penal da apelante. Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, à luz das diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM,
considerando que inexistem circunstâncias desfavoráveis à apelante, que não apresenta
antecedentes criminais e é primária, fixo a pena-base no mínimo legal em 2 (dois) anos de
reclusão.
Na segunda fase, inexiste circunstância legal agravante ou atenuante.
Na terceira fase, não existe causa de diminuição de pena a ser considerada.
Deixo de reconhecer a agravante específica do § 3º do art. 251 do CPM, uma vez que o fato
de ser o crime praticado em detrimento da administração militar já integra o tipo, na forma do
art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM. Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte:
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUXÍLIO-
TRANSPORTE. COMPROVANTES RESIDENCIAIS FRAUDULENTOS. TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
PROCEDÊNCIA.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICABILIDADE. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA ‘CONTRA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR’. APLICABILIDADE.
APELO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFESA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos pelas provas
documental e pericial, assim como pelas diligências realizadas no local apontado pelo
Acusado como sendo o endereço da sua residência.
2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a
minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser imposta. Precedentes.
3. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicada
quando o agente ostenta a condição de militar da ativa. A ofensa à Administração Militar só
se adequa à elementar do delito quando o Réu é civil. Precedentes.
4. Apelo do MPM provido. Apelo da Defesa parcialmente provido. Decisão por maioria. Voto
mais favorável proclamado. (STM - Apelação Criminal nº 7000740-74.2022.7.00.0000/PA.
Relator para o voto: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado: 18/5/2023. Publicado:
11/7/2023) (Grifos nossos).
Nessa fase da dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau aplicou a majorante
prevista no § 3º do art. 251 do CPM. No entanto, seguindo-se precedente desta Corte, deve a
pena permanecer no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
Aplicando-se a diminuição na fração de 2/3 (dois terços), por se tratar de delito
praticado na sua forma tentada (art. 30, inciso II, do CPM), tem-se a pena de 8 (oito) meses
de detenção.
Fixo, portanto, a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, concedido o
benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e
no art. 606 do CPPM, atendidas as condições do art. 626 do CPPM, à exceção daquela
indicada na alínea "a", estabelecido o regime prisional aberto para eventual cumprimento da
pena.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo defensivo
para, mantendo a condenação imposta à civil MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA, pela
prática do crime tipificado no art. 251 c/c o art. 30, inciso II, com incidência no art. 9º, inciso
III, alínea “a”, todos do CPM, reformar a pena imposta para o patamar de 8 (oito) meses de
detenção; concedo o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, com fulcro
no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, atendidas as condições do art. 626 do CPPM, à
exceção daquela indicada na alínea "a", estabelecido o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378932v3 e do código CRC c34b15de.
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 08/12/2025, às 22:19:03
7000140-56.2019.7.03.0103
40001378932 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR